Tribunal: STF
Processo: HC 249070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. PACIENTE MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA 
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR  PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.11.2024, por Paula Madelyne Mangueira Lacerda e outro, advogados, em benefício de Cintya Dias de Calda Lima, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamim, que, em 22.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 960.643/PB.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 16.10.2024, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (caput do art. 69 do Código Penal), pelos seguintes fatos:



    “Consta dos autos do inquérito policial em anexo que, no dia 24 de setembro de 2024, na residência da acusada, imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Centro, cidade de Piancó/PB, a denunciada, em comunhão de desígnios (concurso de agentes) com Cícero Antônio da Silva (‘Cícero Priquito’), Carlos Antônio Vitor da Silva (‘Caca’) e Antônio Alves Ferreira (‘Dado’) e com consciência e vontade, (a) teve em depósito e guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e (b) associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.



    Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, a força policial se deslocou para a residência da denunciada, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0803504-43.2024.8.15.0261 (id. 101172772, fls. 13/18).



    O mandado foi expedido no âmbito das investigações de grupo responsável pelo tráfico de drogas nesta comarca, envolvendo o denunciado, Cícero Antônio da Silva (‘Cícero Priquito’), Carlos Antônio Vitor da Silva (‘Caca’) e Antônio Alves Ferreira (‘Dado’), denunciados nas Ações Penais 0803868-15.2024.8.15.0261 e 0803866-45.2024.8.15.0261.



    Durante a diligência, localizou-se e apreendeu-se (a) 205 (duzentas e cinco) porções de maconha, (b) 31 (trinta e um) pinos de cocaína; (c) 12 (doze) pedras de crack; (d) 01 (um) tablete de maconha prensada; (e) 01 (uma) porção de cocaína; (f) 01 (uma) porção de maconha esfarelada; e (g) R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie e notas fracionadas, conforme auto de apresentação e apreensão (id. 101172772, fl. 05). 



    Em sede policial, realizado os exames periciais e acostado o laudo de constatação provisório (id. 101091771, fls. 20/23), aferiu-se o total de 21,93g (vinte e um gramas e noventa e três miligramas) de cocaína; e 506,71 (quinhentos e seis gramas e trinta e três miligramas) de maconha, todas substâncias ilícitas descritas na portaria 344 SVS/MS de 1998” (fls. 120-121, e-doc. 3).



    3. Em 23.10.2024, o juízo da Segunda Vara Mista da comarca de Piancó/PB manteve a prisão preventiva de Cintya Dias de Caldas Lima e o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, pois o crime teria sido praticado no domicílio da paciente, local onde reside sua filha (Inquérito Policial 
n. 0803900-20.2024.8.15.0261 – fls. 132-135 e 209-224, e-doc. 3).



    4. Consta notícia nos autos de que a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0825328-65.2024.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    5. Indeferida, monocraticamente, a medida liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 960.643/PB, indeferido, liminarmente, em 22.11.2024, pelo Presidente do Superior Tribunal, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (consultado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Na presente impetração, a defesa assevera ser injusta a decretação de prisão preventiva, pois a paciente “é mãe de Priscilla Victória de Caldas Lima, nascida em 30 de maio de 2016, atualmente com 8 anos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o art. 318, V, do CPP, combinado com a jurisprudência desta Corte, determina a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, salvo em casos de violência ou grave ameaça, inexistentes neste caso. A manutenção da prisão atinge diretamente o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças envolvidas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que a paciente “tem residência fixa, emprego e família, no distrito da culpa, de modo que os vínculos e raízes estabelecidas afastam a possibilidade de fuga” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. Concessão de medida liminar, para determinar a imediata substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, assegurando o convívio da paciente com sua filha menor, em observância ao princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF). 



    2. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, suficientes para garantir os fins do processo. 



    3. No mérito, que seja confirmada a liminar para que a prisão domiciliar ou as medidas cautelares sejam mantidas, com base na ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado, e na necessidade de garantir os direitos das crianças sob a responsabilidade da paciente. 



    4. A intimação do Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal.



    5. A comunicação imediata ao Juízo de origem para cumprimento integral e célere da decisão” (fls. 14-15, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. Essa impetração volta-se contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2024, indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado.  



    O ato questionado na presente impetração é monocrático e transitou em julgado em 2.12.2024.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. Na espécie vertente, as alegações suscitadas pelos impetrantes na presente ação não foram examinadas na decisão objeto deste habeas corpus.  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância.  



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: RHC n. 213.852-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; HC 
n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; e HC 
n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    10. Não foram juntadas cópias da decisão de segunda instância objeto do ato impugnado na presente impetração.



    A deficiência na instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação. Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie em foco, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para manutenção da prisão cautelar (fls. 132-135 e 209-224, 
e-doc. 3).



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    No caso em exame, a referência à criança que depende da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois comprovaram as instâncias antecedentes que o crime pelo qual responde teria se desenvolvido no espaço doméstico, pondo-se em risco a segurança e a incolumidade da menor (fl. 222, e-doc. 3).



      13. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    14. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    A paciente foi flagrada traficando em sua residência e de seu marido, também acusado, tendo sido encontrados “(205 porções de Maconha, 31 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, parte de um tablet de maconha prensada, uma porção de cocaína e uma porção de maconha esfarelada” (fl. 209, e-doc. 3). 



    Essas informações já seriam suficientes para configurar situação de risco a menor, que não privilegia o princípio do melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apreciado. 



    Anote-se não haver elementos comprobatórios no processo sobre a pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão do habeas corpus. As assertivas dos impetrantes são adversadas pelas informações constantes nos atos judiciais juntados, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem prévio exame dos fatos e das circunstâncias que levaram à prisão em flagrante da paciente, convertida em custódia cautelar.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora